Tribunal: TJSP
Processo: 1030794-75.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PECÚLIO. ILEGALIDADE DE REAJUSTES. INOCORRÊNCIA. Causa de pedir fundada na ilegalidade dos reajustes praticados pela Ré, que teriam aplicado índice diverso do IGP-M contratado. Prova pericial que constatou obediência aos termos contratados, com reajuste de acordo com o índice contratualmente previsto, além do reajuste segundo a faixa etária do participante, expresso no

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PECÚLIO. ILEGALIDADE DE REAJUSTES. INOCORRÊNCIA. Causa de pedir fundada na ilegalidade dos reajustes praticados pela Ré, que teriam aplicado índice diverso do IGP-M contratado. Prova pericial que constatou obediência aos termos contratados, com reajuste de acordo com o índice contratualmente previsto, além do reajuste segundo a faixa etária do participante, expresso no regulamento do plano, cujo conhecimento o Autor declarou no momento da adesão à proposta. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030794-75.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
PAULO ROBERTO SOTILLO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030794-75.2017.8.26.0071 -Voto no 33439
2
Apelação Cível no 1030794-75.2017.8.26.0071
Apelante/Autor:PAULO ROBERTO SOTILLO DE LIMA
Apelada/Ré:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MM. Juiz de Direito: Arthur de Paula Gonçalves
Comarca de Bauru 4a Vara Cível
Voto n° 33439
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
ABERTA.
PECÚLIO.
ILEGALIDADE DE REAJUSTES. INOCORRÊNCIA. Causa de
pedir fundada na ilegalidade dos reajustes praticados pela Ré, que
teriam aplicado índice diverso do IGP-M contratado. Prova
pericial que constatou obediência aos termos contratados, com
reajuste de acordo com o índice contratualmente previsto, além do
reajuste segundo a faixa etária do participante, expresso no
regulamento do plano, cujo conhecimento o Autor declarou no
momento da adesão à proposta. Sentença mantida. RECURSO
DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação revisional de parcela de
seguro com pedido de tutela de urgência” ajuizada por PAULO ROBERTO
SOTILLO DE LIMA contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgada
improcedente pela r. sentença (fls. 495/500), cujo relatório adoto. Em razão da
sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 502/516), desafiando contrarrazões da Ré (fls. 519/525).
O recurso foi regularmente processado e
livre de preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária concedido ao
Autor.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030794-75.2017.8.26.0071 -Voto no 33439
3
ajuizada por consumidor contra entidade aberta de previdência complementar.
Segundo a narrativa da petição inicial, o
Autor contratou plano de previdência privada na modalidade Pecúlio, que previu
como cujo índice de reajuste das parcelas mensais e sucessivas o IGP-M. Alegou
inadimplemento contratual da Ré, que estaria praticando índices de reajuste
diversos do contratado, em seu prejuízo. Pretendeu com a propositura da
demanda a condenação da Ré à revisão contratual nos termos do quanto
previamente ajustado, bem como a restituição da quantia paga a maior.
A r. sentença, com apoio na prova pericial,
que concluiu não ter havido cobrança em índice de reajuste diverso do contratado
(IGP-M e reajuste segundo a faixa etária do participante), julgou improcedente o
pedido inicial.
O Autor, inconformado, interpôs o presente
recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença, alegando que nunca
teve conhecimento dos reajustes de acordo com a faixa etária, alegando a
nulidade da cláusula imposta ao segurado com mais de 10 anos de contrato e
idade superior a 60 anos, além da condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
O recurso não merece provimento.
Na hipótese dos autos, a causa de pedir
está fundada na prática de reajuste ilegal pela Ré, diverso do IGP-M, em
desobediência aos termos do contrato. Segundo alegou o Autor, a Ré estaria
praticando índice de reajuste diverso daquele originalmente contratado.
Produzida prova pericial (fls. 254/265),
constatou-se que não houve ilegalidade praticada pela Ré, uma vez que os
reajustes obedeceram ao índice contratado, e, no mais, foi aplicado o art. 18 do
Regulamento do Plano de Previdência contratado pelo Autor, que previu o
reajuste de acordo com a faixa etária do participante.
A cláusula que estabeleceu o reajuste de
acordo com a faixa etária do participante não é abusiva, tendo em vista que a
entidade de previdência não é obrigada a manter os mesmos valores das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030794-75.2017.8.26.0071 -Voto no 33439
4
contribuições indefinidamente sem adequação à realidade, o que atribuiria um
patente desequilíbrio jurídico-contratual em desfavor da Ré.
Ademais, embora o Autor tenha alegado
desconhecimento da cláusula que impôs o reajuste segundo a faixa etária do
participante, tal critério está previsto no Regulamento do Plano contratado,
conforme se verifica de fl. 169, tendo a Ré trazido aos autos a proposta de
adesão firmada pelo Autor, na qual este declarou “ter prévio e expresso
conhecimento dos termos e disposições constantes dos regulamentos dos
planos” (fl. 163).
Assim, não restou comprovado o fato
constitutivo do direito do Autor (CPC, art. 373, I), não havendo que se falar em
ato ilícito praticado pela Ré, o que afasta a pretensão inicial, inclusive no que
tange aos danos morais.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora